Tribunal: STF
Processo: Rcl 48880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antonio Carlos da Silva em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado o decidido na Reclamação nº 41.557/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Para tanto, aduz:



    “O presente caso levado à efeito perante Vossas Excelências se amolda perfeitamente ao posicionamento adotado naquela citada reclamação, já que o ora reclamante FOI ABSOLVIDO NO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, na ação penal nº 0059904- 05.2010.8.26.0000, quanto ao mesmo fato desta ação de improbidade administrativa (Ação Civil Pública - TJSP - Apelação n° 0005655- 56.2006.8.26.0126). 



    Assim, como posicionou este Corte no julgado paradigma da Reclamação 41.557/SP, o subsistema do direito penal que detém sanções mais graves do que o direito administrativo sancionador, faz com que a compreensão dos fatos pelo julgador no julgamento da ação penal não pode ser revista no âmbito do direito administrativo sancionador, eis que a decisão de mérito definitiva naquela esfera criminal que, inclusive, reconhece a inexistência inequívoca do dolo e do dano ao erário, não pode ser revigorada no processo da ação civil pública que possui caráter sancionador administrativo.”



    E prossegue:



    “É que a 15ª Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, aos 17.01.2013, julgou improcedente a ação penal (e-STJ FL 2328-2345) que tratou da matéria em análise (Ação Penal n° 0059904- 05.2010.8.26.0000. Rel. Miguel Marques e Silva), e nesse sentido os efeitos desta decisão devem ser aplicados dentro da regra do subsistema a fim de que seja obstado o direito administrativo sancionador, permitindo que seja mitigada a regra das independências das instâncias.”



    Por fim, reitera:



    “Inegável que há identidade jurídico-constitucional entre a decisão da Reclamação 41557/SP com o caso vertente dos autos na medida que da mesma forma que foi analisado e julgado naquela reclamação, nesta está em análise os mesmos efeitos da esfera criminal sobre a esfera cível, ou seja, poderia o reclamante ser condenado nas sanções da improbidade administrativa quando o direito penal sancionador entendeu pela inexistente da comprovação inequívoca do dolo de desrespeitar a lei, seja com o elemento intelectual, seja com o volitivo, retratando que não se pode concluir pela tipicidade das condutas dos acusados, bem como, que não há que se falar em dano ao erário municipal, pois os serviços contratados foram prestados a contento, satisfazendo os interesses da rede municipal? Entendemos que não!”



    Em decorrência, requer:



    “a) Seja deferido o pleito liminar suspendendo o curso da ação civil pública em curso no STJ até o julgamento do mérito desta reclamação; 



    b) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação a fim de que seja trancada e assim extinta a ação civil pública - TJSP - Apelação n° 0005655-56.2006.8.26.0126 - EDcl no AgIt no AgIt no Agravo em REsp nº 1.097.128 - SP (2017/0103554-0), diante dos fundamentos alhures mencionados, com fundamento no inciso II e III do artigo 988 do CPC; 



    c) Vistas ao Ministério Público; 



    d) Como medida de excepcionalidade, ainda mais, por não obedecer um critério formal para o seu requerimento, seria até mesmo caso de habeas corpus de ofício diante a flagrante ilegalidade, o que, com a maxima venia deixamos aqui este pedido em caráter subsidiário.”



    Examinados os autos, decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Vê-se que o reclamante pretende obstar a sequência de ação civil pública - em virtude de, então Prefeito do Município de Caraguatatuba/SP, haver celebrado contrato com o Instituto de Tecnologia Aplicada à Informação - ITEA, sem a realização de procedimento licitatório. 



    Para tanto, alude à absolvição implementada pelo TJSP relativamente ao crime do artigo 89, caput, da Lei n° 8.666/93, com fundamento do art. 386, III, do CPP (não constituir o fato infração penal).



    Aponta como parâmetro de controle a Reclamação nº 41.557/SP, na qual não figurou como parte.



    Nesse contexto, a alegação de que o decidido na Reclamação nº 41.557/SP teria sido desrespeitada pela autoridade reclamada, não autoriza o conhecimento desta ação constitucional, por ser ela destituída de efeito vinculante para todos.



    Com efeito, o caso não escapa à remansosa jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que, “decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos” (Rcl nº 8.217-ED/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/13. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06. 



    De outra parte, a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento da Reclamação nº 41.557/SP. Entretanto, ressalto que o julgado proferido possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nele relacionadas. 



    Logo, considerando que o reclamante não figurou como parte no processo em questão a sua ilegitimidade ativa ad causam salta aos olhos. 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Em verdade, pretende o reclamante, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, as questões relacionadas à sua sentença absolutória, tendo-a como suficiente a mitigar a independência das esferas sancionatórias de índole penal e cível, o que não é admissível. 



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ainda que assim não fosse, inexiste aderência estrita ao parâmetro de controle, pois na Rcl 41.557 decidiu-se o seguinte:



    Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens. (Rcl 41557, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020)”



    Nesse contexto, não há campo para a flexibilização da independência das esferas sancionadoras, tendo em vista que no processo supracitado a absolvição deu-se em razão da negativa de autoria, enquanto neste, o fundamento foi o estampado no art. 386, III do CPP (não constituir o fato infração penal). 



     Reitere-se, a Reclamação tem finalidade específica, sendo inviável a utilização dessa via processual como substituta de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Ante o exposto, nos termos art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente